Tribunal: TJDFT
Processo: 0732253-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – CAGED. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu pedido do credor agravante de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, por meio de expedição de ofício, no intuito de saber se há vínculo empregatício em nome do devedor.
2. Em relação às execuções, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1. A referida corte, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. Assim, se, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial, constata-se a utilidade da pretensão da agravante visando a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED no intuito de averiguar existência de vínculo empregatício em nome do devedor. 3.1. Precedente: “Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes”. (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023).
4. Recurso provido.